Tribunal: CARF
Processo: 13886.721045/2014-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13886.721045/2014-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.571 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
JOSE ZANGEROLAMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
OU
DIRF.
COMPENSAÇÃO
LEGÍTIMA.
É legítima a compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte ainda que não
tenham sido declarados em DIRF ou recolhidos pela fonte pagadora, bastando
apenas que seus beneficiários apresentem documentação hábil e idônea da sua
retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação fiscal de lançamento lavrada 25/08/14, relativa ao ano
calendário 2012, exercício de 2013 por meio da qual exige-se do ora Recorrente, valor de R$
2.832,29, a título de IRPF, a ser acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante
da infração de compensação indevida de IR retido na fonte no valor de R$ 4.962,58.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando resumidamente que o valor consta do comprovante de rendimentos financeiros
fornecido pela fonte pagadora. Em 30/08/2018, foi proferida a revisão de ofício do lançamento,
de acordo com Termo Circunstanciado, que manteve integralmente o lançamento, ante a não
comprovação do imposto retido na fonte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.721045/2014-59
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.571 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13886.721045/2014-59

O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
(i)
documentos de identificação; e
(ii)
comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora.

Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG),
proferiu o acórdão no 02-91.548 - 9a Turma da DRJ/BHE, julgando improcedente a Impugnação,
por entender que o comprovante de imposto retido na fonte apresentado não é o suficiente para
comprovação, sendo necessário o comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora, de
acordo com modelo aprovado pela RFB, ou a comprovação efetiva da retenção de acordo com os
valores demonstrados.

Inconformado com o v. acórdão no 02-91.548 - 9a Turma da DRJ/BHE, o Recorrente
interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, pelos
seguintes motivos:

a) o mencionado imposto tem como fonte relação locatícia estabelecida com
a Pessoa Jurídica LGM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA – ME
(CNPJ: 00.856.444/0001-23), sendo que a referida empresa não
realizava o pagamento das guias referentes ao IR retido na fonte;
b) há processo judicial de execução valores contra a Pessoa Jurídica
devedora;
c) menciona Recurso Especial no 1.698.755 – RS (2017/0202087-6), em que
dispõe que a responsabilidade tributária ou fonte pagadora do IR retido
na fonte das relações locatícias é da locatária quando essa for pessoa
jurídica;
d) se ampara no art. 688 do Decreto 9.580/2018.

O Recorrente instruiu o seu recurso com os seguintes documentos:

(i)
documento de representação;
(ii)
instrumento particular de contrato de locação com LGM TRANSPORTES
E LOGISTICA LTDA – ME;
(iii)
comprovantes mensais de recebimento dos rendimentos;
(iv)
extrato de movimentação do processo 4001051-77.2013.8.26.0533;
(v)
certidão de mandado cumprido;
(vi)
decisão judicial;
(vii)
boletim de ocorrência;
(viii) auto de imissão de posse;

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.571 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13886.721045/2014-59

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

Conforme relatado linhas acima, o Recorrente teve glosado crédito utilizado em
compensação considerada indevida. A origem do crédito glosado provém de retenções realizadas
pela pessoa jurídica LGM Transporte e Logísticas Ltda.
Como bem destacado no v. acórdão a quo, não há Dirf entregue pela fonte
pagadora, razão pela qual a DRJ/BHE rejeitou a impugnação do ora Recorrente.
No entanto, apesar da inexistência de DIRF, o Recorrente demonstrou por meio de
comprovantes de transferências interbancárias que os valores pagos pelo locatário sofreram a
retenção do IRPF, nos meses de maio, junho, julho agosto e setembro de 2012.
Dessa forma, diante da documentação juntada aos autos pelo Recorrente, entendo
ser aplicável o mesmo entendimento adotado por esta 1a Turma Extraordinária da 2a Seção do
CARF, na ocasião do julgamento do recurso voluntário objeto do processo administrativo no
13749.000064/2008-74, de relatoria do Conselheiro Marcelo Rocha Paura. Veja-se:
Numero do processo: 13749.000064/2008-74
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Dec 18 00:00:00 BRST 2019
Data da publicação: Tue Jan 14 00:00:00 BRST 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004 IRRF. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO OU DIRF.
COMPENSAÇÃO LEGÍTIMA. Podem ser compensados o Imposto de Renda
Retido na Fonte ainda que não tenham sido declarados em DIRF ou recolhidos
pela fonte pagadora, bastando apenas que seus beneficiários apresentem
documentação hábil e idônea da sua retenção. ALUGUÉIS. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. Deve ser afastada a omissão de rendimentos quando ficar
devidamente comprovado que os valores não foram auferidos, ainda que
declarados em DIRF pela fonte pagadora.
Numero da decisão: 2001-001.563
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso. (documento assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito -
Presidente (documento assinado digitalmente) Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque
de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: MARCELO ROCHA

Assim, com a apresentação do documento (fls. 98-129) entendo que tal falta de
comprovação das retenções foi devidamente suprida.
Nestes termos CONHEÇO o presente Recurso Voluntário para, no mérito, DAR
PROVIMENTO a fim de restabelecer a compensação de IRRF pretendida pelo ora Recorrente.

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.571 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13886.721045/2014-59

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital